Tribunal: TJSP
Processo: 2291554-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Arrolamento. Caso que não se adequa ao benefício. Distinção entre a pessoa do herdeiro e despesas que são da massa. Revogação bem deliberada, uma vez efetuada a indicação dos bens e apresentado plano de partilha. Decisão mantida. Recurso desprovido.